Tribunal: TJBA
Processo: 0554788-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554788-59.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: LINDALVA DA SILVA BARRETO Advogado(s):DEBORA NOGUEIRA LINO registrado(a) civilmente como DEBORA NOGUEIRA LINO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS DE 2014 E SEGUINTES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REAJUSTES NÃO OPONÍVEIS AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO PARA RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. EM QUE PESE A ANS NÃO DEFINA TETO PARA OS PLANOS COLETIVOS, É ABUSIVO O REAJUSTE ANUAL DOS PLANOS DE SAÚDE SOB A ALEGAÇÃO DO AUMENTO DA SINISTRALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV E X, DO CDC. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS NA FALTA DE OUTRO PARÂMETRO OBJETIVO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA A REVISÃO DOS REAJUSTES E PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR NOS ÚLTIMOS 3 ANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0554788-59.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada LINDALVA DA SILVA BARRETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .